Tribunal: STF
Processo: HC 250594
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Jader Alessandro da Silva Cipriano contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de reconsideração no HC 958.817/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido formulado por JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO requerendo a reconsideração da decisão proferida por esta relatoria que indeferiu a medida de urgência.



    Na petição inicial sustentou a defesa violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado. Alegou, ainda, violação ao art. 212 do Código de Processo Penal.



    Insurgiu-se, ademais, contra a dosimetria da pena, assinalando a indevida exasperação da pena-base e defendendo a aplicação do instituto da detração. Reitera o requerente as razões expostas na petição inicial e requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar.



    É o breve relatório. Decido.



    A despeito do esforço do requerente, não há como deferir o pleito de urgência, uma vez que não vislumbro, com a clarividência necessária para o acatamento do pedido liminar, a plausibilidade do direito vindicado.



    Com efeito, a defesa não trouxe, no presente pedido, nenhum argumento novo apto a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão em que indeferi a medida de urgência anteriormente pleiteada, ressaltando a imprescindibilidade de análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a existência do constrangimento ilegal alegado no writ, análise esta própria do julgamento definitivo do habeas corpus, que ocorrerá oportunamente.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, é pela presente para requerer de Vossa Excelência, preliminarmente o acatamento das preliminares aventadas [...] determinar a apreciação dos pedidos nos termos do fundamentado, subsidiariamente anular o julgamento da REVISÃO CRIMINAL, nos termos dos fundamentos alhures; anular o processo por violação aos artigos mencionados, ou seja, 226 e seguintes do Código de Processo Penal e 212 do mesmo diploma legal, que seja deferida a liminar, para absolver o paciente, haja vista, que a condenação fora baseada tão somente e um reconhecimento eivado de vícios e testemunhos indiretos.



    Requer, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE O PACIENTE ESPERE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DEFINITIVO, tendo em vista, a verossimilhanças nas alegações. Requer ainda, aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, haja vista que, o recorrente ficou tempos em prisão provisória e ainda está privado da sua total liberdade, uma vez que, necessita de autorização para se ausentar na comarca, devendo todo esse período ser computado como pena cumprida.



    Igualmente, deferia a LIMINAR requeridas as informações à autoridade coatora e atendidos os demais tramites processuais, seja a presente ordem DEFERIDA, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso, com o que estará esta Câmara fazendo a mais perfeita JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 57-58).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de reconsideração no HC 958.817/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator